Tribunal: TJBA
Processo: 8010894-07.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010894-07.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CYNTIA SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INTEGRATIVO PARA OBESIDADE MÓRBIDA. NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADOS POR RELATÓRIO MÉDICO. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO SEM FINALIDADE ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Cyntia Santos Santana contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente o pedido de custeio, pela operadora de saúde, de tratamento multidisciplinar intensivo em clínica especializada, destinado à autora, portadora de obesidade mórbida grau III.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal reside na legalidade da negativa de cobertura do plano de saúde ao tratamento prescrito por equipe médica especializada, considerando a gravidade do quadro clínico da autora, a ineficácia de métodos convencionais e a ausência de contraindicação à internação em ambiente clínico multidisciplinar, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS.

III. Razões de decidir: A autora apresenta doença crônica de cobertura obrigatória (obesidade grau III, CID E66), com comorbidades documentadas, tendo demonstrado a ineficácia de tratamentos ambulatoriais e a indicação médica para regime intensivo. A negativa da operadora se fundamentou equivocadamente na ausência de previsão no rol da ANS e em entendimento do NATJUS que não analisou individualmente o caso concreto. A Lei nº 14.454/2022 autoriza o custeio de procedimentos não incluídos no rol da ANS, desde que haja comprovação científica de eficácia, o que foi atendido nos autos. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que impõe interpretação contratual mais favorável ao beneficiário e veda cláusulas abusivas, como a exclusão genérica de tratamento essencial à saúde. Não restando comprovado dano extrapatrimonial, é indevido o pedido de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura por operadora de saúde de tratamento multidisciplinar intensivo para obesidade mórbida, com base em exclusão contratual ou ausência no rol da ANS, quando indicado por profissional habilitado e demonstrada a ineficácia de abordagens convencionais."

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8010894-07.2025.8.05.0001 oriundos da comarca de Salvador-BA em que figuram, como apelante CYNTIA SANTOS SANTANA, e, como apelado CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça